Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1006367-74.2022.8.11.0000
IMPETRANTE(S) ALDEMAR MATEUS SOARES e outros
IMPETRADO JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado pelos advogados ALDEMAR MATEUS SOARES, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS e JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC contra ato supostamente ilegal praticado nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri no 0002626-68.2018.8.11.0037 pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por ter aplicado a cada um dos impetrantes [todos advogados] a multa prevista no art. 265 do CPP, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por suposto abandono da causa por eles patrocinada no interesse do réu Acacio Costa Ribeiro, tendo em vista que os causídicos deixaram de comparecer à sessão de julgamento do Tribunal Júri realizada no dia 26 de agosto de 2021.
Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, os impetrantes alegam, em apertada síntese, que o não comparecimento em plenário para participar da sessão de julgamento do Tribunal do Júri não caracteriza abandono do processo por parte dos advogados (art. 265 do CPP), mormente porque estavam apenas buscando defender os direitos e interesses do réu Acácio Costa Ribeiro, pelo qual foram contratados.
Diante disso, invocam a presença do fumus boni juris e do periculum in mora e postulam a concessão liminar da segurança, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão que fixou a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada impetrante. No mérito, vindicam a ratificação da liminar eventualmente deferida, concedendo-se em definitivo o writ para reconhecer a ilegalidade do ato atacado, afastando-se a multa imposta.
A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 123637962 ao ID 123637997.
O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do artigo 7o, inciso III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança (Lei n.o 12.016/2009), passo ao exame dos fundamentos trazidos pelos impetrantes para a concessão liminar do presente mandado de segurança.
Verifica-se em uma análise perfunctória dos autos que os impetrantes, na qualidade de advogados contratados pelo réu Acacio Costa Ribeiro para patrocinar sua defesa nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri no 0002626-68.2018.8.11.0037, deixaram de comparecer à sessão de julgamento realizada no dia 26 de agosto de 2021, razão pela qual, após ouvi-los, a autoridade judicial apontada como coatora rejeitou a justificativa por eles apresentada e impôs a cada um dos ora impetrantes a multa prevista no art. 265 do CPP, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por considerar que a conduta praticada caracterizou verdadeiro abandono da causa.
E como é cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a conduta do advogado constituído de abandonar o plenário do Júri, ainda que como tática processual da defesa, configura sim abandono processual, a atrair, portanto, a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 489, § 1o, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 265 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 3. ABANDONO DO PLENÁRIO DO JÚRI. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. PRECEDENTES. 4. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER ADMINISTRATIVO. MULTA DO ART. 265 DO CPP. CARÁTER PROCESSUAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. 5. ALEGADO MOTIVO IMPERIOSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESTEMUNHA FALTANTE. AUSÊNCIA DE CLÁSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 461 DO CPP. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA. ART. 400, § 1o, DO CPP. 6. MULTA APLICADA AO DEFENSOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EM NOME DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. MULTA QUE DEVE SER SUPORTADA PELA INSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA. 7. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO EM PARTE, PARA QUE A MULTA SEJA APLICADA À DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Encontram-se devidamente refutados todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC.
2. O "Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela constitucionalidade do art. 265 do CPP, cuja aplicação não acarreta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, mas representa, isto sim, estrita observância do regramento legal". (AgInt no RMS 58.366/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).
3. A Quinta Turma tem rechaçado a postura de abandonar o plenário do Júri como tática da defesa, considerando se tratar de conduta que configura sim abandono processual, apto, portanto, a atrair a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. A punição do advogado, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, não entra em conflito com sanções aplicáveis pelos órgãos a que estão vinculados os causídicos, uma vez que estas têm caráter administrativo, e a multa do Código de Processo Penal tem caráter processual. Ademais, o próprio texto da norma ressalva a possibilidade de aplicação de outras sanções. Recorde-se que o reconhecimento de que os advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública exercem funções essenciais à Justiça não lhes outorga imunidade absoluta. As instâncias judicial-penal e administrativa são independentes.
5. O abandono do Tribunal do Júri se deu em virtude de alegado cerceamento de defesa, uma vez que a Magistrada indeferiu o pedido de adiamento da sessão, em razão do não comparecimento de testemunha, e indeferiu o pedido de oitiva de testemunha referida.
Contudo, como é de conhecimento, o art. 461, caput, do CPP dispõe que o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido sua intimação com cláusula de imprescindibilidade, o que não é a hipótese dos autos. Da mesma forma, o art. 400, § 1o, do mesmo Diploma autoriza o juiz a indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Nesse contexto, estando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito da defesa, nos estritos termos da lei, considero que a justificativa apresentada pelo Defensor Público não revela motivo imperioso para abandono do Plenário do Júri. Não se pode descurar, ademais, que existem meios processuais próprios para que a defesa possa se insurgir contra o indeferimento de seus pleitos, motivo pelo qual não se pode ressalvar a conduta sancionada.
6. No que concerne à questão institucional, entendo que o Defensor Público, em sua atuação na defesa das pessoas hipossuficientes, exerce munus público em nome da Defensoria Pública. Assim, as sanções aplicadas aos seus membros, nesse contexto, devem ser suportadas pela instituição, sem prejuízo de eventual ação regressiva, acaso verificado excesso nos parâmetros ordinários de atuação profissional, com abuso do direito de defesa.
7. Recurso em mandado de segurança a que se dá parcial provimento, para que a multa seja aplicada à Defensoria Pública, e não ao Defensor Público.” (STJ, RMS 54.183/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019).
Desse modo, não se verifica, ao menos em um juízo de cognição sumária da causa, a alardeada coação ilegal a direito líquido e certo dos impetrantes, uma vez que a decisão judicial atacada encontra arrimo no art. 265 do Código de Processo de Penal, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não sobressaindo evidente, portanto, a suposta ilegalidade do ato combatido, a caracterizar o fumus boni iuris.
Ademais, embora seja discutível a razoabilidade do quantum imposto a título de multa a cada um dos causídicos, é certo que não há falar, ao menos neste momento, na existência de periculum in mora, uma vez que a execução da multa processual se dá somente após o trânsito em julgado do processo, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a sentença proferida nos autos n. 0002626-68.2018.8.11.0037 foi objeto de recurso de apelação criminal pela i. Defesa, o qual ainda se encontra pendente de julgamento.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, próprio das apreciações in limine, não verifico a demonstração cabal do direito líquido e certo dos impetrantes em obter a suspensão da multa processual que lhes fora imposta, porquanto não é possível concluir, prima facie, pela manifesta ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder na decisão judicial combatida.
Sendo assim, INDEFIRO A LIMINAR, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da segurança pretendida.
Intime-se os impetrantes acerca do teor desta deliberação.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, conforme previsto no art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/2009, para que preste as necessárias informações no prazo de 10 (dez) dias.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Após, retornem os autos eletrônicos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator